Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701653-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN SANTOS SOUZA AGRAVADO: CLEUBER DOS REIS GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANKLIN SANTOS SOUZA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença ajuizada por CLEUBER DOS REIS GUEDES em desfavor de SAULO EUSTÁQUIO DE SOUZA e outros, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 223297872 dos autos originais): “ Trata-se de analisar impugnação à penhora de veículo penhorado nos autos (JEEP RENEGADE SPORT3, Placa: PAG 7691, RENAVAM: 01060356721, Ano: 2015/2016). O Espólio de Francisco, representado pelo inventariante Franklin Santos Souza, alega impenhorabilidade do bem, pois menciona que o utiliza para suas atividades profissionais. Postula a desconstituiçao da penhora. É o relatório. Decido. No caso dos autos o bem em questão foi herdado pelo Espólio de Francisco das Chagas Ferreira de Souza, ou seja, os bens herdados respondem pela dívida do de cujus, não havendo que se falar em impenhorabilidade. Ademais, conforme plano de partilha acostado no ID 208291314, o bem penhorado pertenceria a todos os herdeiros, cabendo ao impugnante 1/6 do veículo. Assim, nos termos do art. 796 do CPC “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Portanto, não pode o inventariante alegar impenhorabilidade do veículo por estar utilizando em sua atividade profissional, seja pelo fato de que o veículo não lhe pertence na integralidade, seja pelo fato de que, conforme disposição legal, o bem era do genitor falecido e o espólio responde pelas dívidas do falecido nos limites da herança. Há que se ressaltar, ainda, que pela atividade profissional do impugnante, o bem não se mostraria impenhorável de qualquer forma, pois o uso do veículo não é atividade fim, mas mero transporte para sua efetiva atividade profissional, podendo ser substituído por qualquer meio de transporte. Assim, rejeito a impugnação, mantendo incólume a penhora sobre o veículo JEEP RENEGADE SPORT3, Placa: PAG 7691, RENAVAM: 01060356721, Ano: 2015/2016. Por fim, intime-se o Executado, nos termos do art. 876, §1o do CPC, do pedido de Adjudicação requerido no ID n.o 219017962 sobre os três veículos penhorados. I”. Em suas razões recursais (ID 67976982), afirma que houve o falecimento do executado Francisco das Chagas Ferreira de Souza, tendo os seus herdeiros o substituído no polo passivo. Menciona que foi penhorado o veículo herdado por Franklin Santos Souza, o qual alegou a impenhorabilidade do bem. Defende que o veículo é impenhorável, pois é essencial ao exercício da atividade do agravante, que atua como autônomo na área de comunicação visual. Verbera que a manutenção da penhora compromete a subsistência do agravante. Aduz que a decisão agravada desconsidera a dignidade da pessoa humana. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora do veículo, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o seu provimento. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cumprimento de sentença referente aos alugueres inadimplidos. No curso da fase executiva, houve o falecimento do executado Francisco das Chagas Ferreira de Souza (ID 208291313, na origem). A decisão de ID 208964765, na origem, determinou a inclusão do Agravante no polo passivo como representante legal do espólio de Francisco das Chagas, bem como determinou a penhora do veículo JEEP RENEGADE, PLACA PAG 7691. O agravante alega a impenhorabilidade do veículo, ao fundamento de que se trata de bem essencial para o exercício da sua profissão. Compulsando os autos de origem, verifico que o veículo penhorado (Jeep Renegade) era de propriedade do falecido/devedor Francisco das Chagas Ferreira de Souza. Observa-se, ainda, que o veículo continua registrado no nome do falecido no órgão do Detran (ID 208964781, na origem). Na petição de ID 208291314, na origem, consta que o bem é objeto de arrolamento, sendo que caberá ao agravante a propriedade de 1/6 do veículo penhorado. Compulsando os autos do arrolamento sumário (processo n.o 0701601-95.2023.8.07.0010), verifico que ainda não foi concluído. Assim sendo, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme preveem os art.s 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC, a seguir transcritos: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido , mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Desse modo, ao que tudo indica, não houve partilha, de modo que o patrimônio do falecido responde pelas obrigações contraídas, podendo a penhora recair diretamente sobre os bens do de cujus. Nesse sentido, vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DIRETA. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 642 do CPC, em se tratando de dívida contraída pelo autor da herança, a habilitação do crédito nos autos do inventário judicial é faculdade conferida ao credor, e não obrigação. 2. considerando que o espólio, massa de bens, responde pelas dívidas do falecido, enquanto não realizada a partilha, é facultativa a penhora dos bens que compõem o acervo hereditário, mostrando-se possível a penhora direta, sendo desnecessária habilitação no juízo do inventário ou a propositura de novo inventário. 3. Em razão do falecimento do executado, deve o credor comprovar a existência de bens a serem transmitidos aos herdeiros/sucessores e requer a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual, conforme disposto nos artigos 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o, 613, 614, e 796 do CPC. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1901915, 0720664-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024). Destaquei. O agravante afirma que o veículo não pode ser penhorado, uma vez que é bem essencial para o desenvolvimento de seu trabalho. Em que pesem os argumentos do agravante, em juízo perfunctório, entendo que o bem é passível de constrição, uma vez que o espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança. Logo, tratando-se de bem pertencente ao espólio, deve ser penhorado para satisfazer o pagamento da dívida. Nesse ponto, mostra-se oportuno trazer à colação o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HERANÇA. IMÓVEL. FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da penhora de fração de bem imóvel, recebida como herança pelo devedor, sem o registro do formal de partilha na matrícula do imóvel. 2. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do falecido aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens do acervo. 3. Na hipótese em exame há notícias de que foi proferida a sentença por meio da qual foi atribuída, em favor do recorrente, a fração de 1/7 (um sete avos) dos “direitos aquisitivos” sobre o imóvel em questão. Ademais, a sentença aludida foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 30 de setembro de 2022. 4. Assim, por estar o imóvel integrado ao patrimônio do agravante (art. 655 do CPC), deve ser mantida a penhora pretendida pela sociedade empresária credora. 5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824491, 0740678-44.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. COTA PARTE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS ANTERIORES. CONCURSO DE CREDORES. DISTRIBUIÇÃO. VALOR BAIXO. UTILIDADE DA MEDIDA. CONSTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 831 que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como a responsabilidade do espólio em relação às dívidas do falecido, ou mesmo dos herdeiros, acaso já realizada a partilha, conforme artigo 796. 2. A existência de constrições anteriores sobre o bem imóvel não é óbice, por si só, para a efetivação de nova penhora, com a distribuição do produto da alienação entre os credores concorrentes consoante o critério legal de preferência e, subsidiariamente a este, o critério de anterioridade. 3. Constatada a possibilidade da penhora sobre a cota parte do bem imóvel e a utilidade da medida constritiva, o seu deferimento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1817055, 0740315-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Ademais, ainda que assim não se entendesse, verifico que não restou demonstrado que o veículo penhorado é essencial para o desenvolvimento da atividade profissional do agravante. Vejamos. O agravante afirma que é profissional autônomo na área de comunicação visual, sendo o veículo “ferramenta indispensável para a prestação de serviços que demandam deslocamentos constantes para visitas técnicas, entrega de materiais e instalação de produtos em diferentes localidades (ID 67976982, na origem). Com efeito, ao que tudo indica, o deslocamento do agravante pode ser efetuado por outros meios de transportes, não sendo o veículo penhorado imprescindível para o desenvolvimento de sua atividade. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora